Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727229-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, POREUZA FERREIRA DOS SANTOS, SILVIO COELHO GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos mensais dos executados, por considerar que os honorários advocatícios, apesar de constituírem verba alimentar, não se enquadram na exceção do art. 833, parágrafo 2o, do CPC. O agravante relata que o débito executado é constituído de valores de aluguéis e de honorários, arbitrados na fase cognitiva e no cumprimento de sentença. Sustenta que este Tribunal possui entendimento sobre a possibilidade de penhora de vencimentos para pagamento de honorários, por se tratar de verba alimentar. Afirma que o não recebimento do crédito gera prejuízo. Aduz que a medida é reversível e não gerará prejuízo às partes, visto que os valores ficarão à disposição do juízo a quo e o cumprimento de sentença prosseguirá normalmente. Requer a antecipação da tutela para determinar a penhora para pagamento dos honorários. No mérito, pede o provimento do agravo para tornar definitiva a tutela antecipada. Certidão de ID no 13186838, informando a redistribuição aleatória, em razão do afastamento do relator originário, o eminente Desembargador Fernando Habibe. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis. Todavia, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o, desse mesmo dispositivo legal, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos. No caso dos autos, o agravante pede seja autorizada a penhora mensal no percentual de vinte e cinco por cento (25%) dos rendimentos auferidos pelos executados, para adimplemento dos honorários advocatícios cobrados em execução. O valor cobrado a título de honorários sucumbenciais tem natureza alimentar e, portanto, enquadra-se na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, sendo possível a penhora de verbas de natureza remuneratória para pagamento. Isso é o suficiente para dar por presente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda que a verba que o recorrente pretenda receber tenha natureza alimentar, não há elementos nos autos que indiquem a necessidade extrema de efetivação imediata da penhora sobre a remuneração mensal dos recorridos. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a subsistência do recorrente, até porque nada foi alegado de modo objetivo para apontar a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação que a medida postulada estaria a evitar, tendo o recorrente, a esse respeito, se limitado a verberar que “gera prejuízo o não recebimento do crédito executado”, sem nada apontar de concreto acerca de tal fato. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 13:17:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator